Tribunal: TJBA
Processo: 8018101-26.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018101-26.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ PACIENTE: VANDEILSON FRANCA NOVAIS Advogado(s): MARINA VOTICOSKI LINTZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO-BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE DOIS ANOS. INSTRUÇÃO EM FASE AVANÇADA. TESE DE DUPLICIDADE DE MANDADOS DE PRISÃO. MERA IRREGULARIDADE FORMAL SEM REPERCUSSÃO NA LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA ANALISADA POR ESTE COLEGIADO EM OUTRO HC LEVADO AO CRIVO DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), ocorrido em 11 de fevereiro de 2022. II. A Defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal fundamentado em: (a) excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o processo tramita desde 2022 sem a conclusão da instrução; (b) ilegalidade por duplicidade de mandados de prisão expedidos em processos distintos para o mesmo fato; e (c) ausência dos requisitos da prisão preventiva, argumentando que a mudança do paciente para outro Estado ocorreu por motivos laborais, e não por intenção de fuga. III. O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige a aferição da razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso. No caso em tela, o paciente, que permaneceu foragido por mais de dois anos (março/2022 a maio/2024), contribuiu para a delonga do andamento do processo. Noutra quadra, da análise dos autos, não se constata o alegado excesso de prazo a justificar a soltura pleiteada. Estando a instrução do feito em estágio avançado, impõe-se a imediata designação de nova data para a continuidade da Audiência de Instrução, com a máxima brevidade. IV. A tese de duplicidade de mandados de prisão não prospera. A existência de decisões cautelares no pedido de prisão em apartado e na ação penal principal constitui mera irregularidade formal que não implica ilegalidade da custódia material, a qual permanece amparada por decisão judicial válida. V. A custódia cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, sendo devidamente analisada por esta Turma no Habeas Corpus anterior de nº 8060477-95.2024.8.05.0000, mantida pelo STJ quando analisou o HC 1008020 BA, Relator o Min. Ribeiro Dantas, em 24.10.2025, atraindo o não conhecimento do writ nesta parte. VI. Habeas Corpus conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, denegou-se a ordem, com recomendação ao Juízo de Primeiro Grau para que proceda à redesignação da Audiência de Instrução e Julgamento com a máxima brevidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8018101-26.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante a advogada MARINA VOTICOSKI LINTZ em favor de VANDEILSON FRANÇA NOVAIS, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO da ordem, com recomendação ao Juízo de Primeiro Grau para que proceda à redesignação da Audiência de Instrução e Julgamento com a máxima brevidade, nos termos do voto do Relator.